Tribunal: TRF3
Processo: 5007231-77.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
71/549)

5007231-77.2022.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007231-77.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO CNIS. CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TELEFONISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. CONCLUSÃO SUBJETIVA DO EXPERT EM DESACORDO COM AS MEDIÇÕES AMBIENTAIS. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (30.11.2018), mediante reconhecimento de períodos de atividade especial e retificação de vínculos e salários de contribuição no CNIS.

2. O INSS sustenta impossibilidade de enquadramento da atividade como especial, ausência de agentes nocivos, presunção de veracidade do CNIS e inexistência dos requisitos para concessão do benefício. A autora pleiteia o reconhecimento da especialidade também em períodos posteriores a 28.04.1995 e a concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as anotações constantes da CTPS são suficientes para comprovar vínculos e salários de contribuição não registrados no CNIS; e (ii) saber se os períodos laborais exercidos como telefonista podem ser reconhecidos como atividade especial, antes e depois de 28.04.1995, à luz da legislação de regência e da prova técnica produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social constituem prova material idônea do vínculo empregatício e dos salários de contribuição, por gozarem de presunção relativa de veracidade. A ausência de registros correspondentes no CNIS não afasta a validade dessas informações quando inexistente prova de irregularidade formal ou falsidade.

5. Compete ao empregador efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado. Eventual ausência de registro no CNIS não pode prejudicar o trabalhador quando comprovado o vínculo mediante documentação idônea, razão pela qual se mostra correta a determinação judicial de retificação do cadastro previdenciário.

6. A função de telefonista encontra previsão no item 2.4.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964, sendo possível até 28.04.1995 o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento por categoria profissional, independentemente da demonstração de exposição específica a agentes nocivos.

7. Para períodos posteriores à Lei no 9.032/1995, tornou-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de forma habitual e permanente.

8. A perícia judicial realizada não identificou exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos. Apesar disso, o perito concluiu pela insalubridade do labor exclusivamente com fundamento na categoria profissional prevista no Decreto no 53.831/1964.

9. É cediço que o juiz não está adstrito à prova pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, podendo dele discordar ou se contrapor de maneira fundamentada.

10. O enquadramento jurídico da atividade como comum ou especial é atribuição do magistrado, consistindo-se a valia da prova técnica na aferição dos agentes nocivos a que esteve exposto o segurado nos interregnos controvertidos, relatando os seus níveis de concentração e a forma da exposição. É irrelevante a conclusão subjetiva do perito quando dissociada dos dados técnicos constantes do próprio laudo.

11. Verificada a inexistência de agentes nocivos nas medições ambientais realizadas, não se admite o reconhecimento da especialidade para períodos posteriores a 28.04.1995 com fundamento apenas na categoria profissional, diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 9.032/1995.

12. Somados os períodos especiais reconhecidos, com a devida conversão em tempo comum, e os demais períodos de atividade comum, a segurada totaliza mais de 30 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, preenchendo os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral.

13. A data de início do benefício deve ser fixada na DER, pois o processo administrativo já continha provas suficientes para o reconhecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelações desprovidas. De ofício, explicitados os consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: “1. As anotações constantes da CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade e constituem prova suficiente do vínculo empregatício e dos salários de contribuição, ainda que inexistente registro correspondente no CNIS. 2. A atividade de telefonista admite enquadramento como especial por categoria profissional até 28.04.1995, nos termos do item 2.4.5 do Decreto no 53.831/1964. 3. Após a Lei no 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade exige comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, não sendo suficiente o enquadramento por categoria profissional. 4. A conclusão subjetiva da perícia técnica não vincula o julgador quando dissociada das medições ambientais constantes do próprio laudo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 371, 479, 496, § 3o, I, e 85, §§ 3o a 5o e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 29-A, 52, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964, item 2.4.5; Decreto no 3.048/1999, arts. 19, 68 e 70; EC no 20/1998, arts. 3o e 9o; EC no 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, DJe 30.08.2010; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05.12.2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); TRF3, AR 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, 3a Seção, j. 28.09.2020; TRF3, ApCiv 5004798-71.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 13.03.2024; TRF3, ApCiv 5013357-17.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 14.03.2023; TRF3, ApCiv 5004673-17.2019.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 11.05.2022; TRF3, ApCiv 5192459-94.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, 10a Turma, j. 21.10.2021; TRF3, APELREEX 0011562-76.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, 9a Turma, j. 30.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007231-77.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 27.05.2022 por CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a DER (30.11.2018), mediante o reconhecimento de atividade especial e a retificação de vínculos e salários de contribuição no CNIS.

A r. sentença, não sujeita ao reexame necessário, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 15.10.1990 a 01.08.1991, de 03.02.1992 a 19.05.1994, de 18.07.1994 a 28.07.1994, de 30.07.1994 a 27.10.1994 e de 23.11.1994 a 28.04.1995, bem como determinando a retificação do CNIS para inclusão de salários de contribuição referentes às competências de 03/1985 a 08/1985, de 01/1986 a 02/1986, de 03/2002 a 04/2002, de 06/2002 a 05/2003 e 07/2003, além da data final do vínculo empregatício de 12.03.2002 a 01.08.2005, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 272442746).

Determinou-se a antecipação dos efeitos da tutela, com cumprimento informado no ID 272442758.

Apela o INSS. Em preliminar, pede o conhecimento da remessa oficial e a atribuição de efeito suspensivo extraordinário ao recurso. No mérito, afirma equivocados o reconhecimento dos períodos declinados na r. sentença como sendo de labor especial e a averbação dos salários de contribuição e vínculos no CNIS. Afirma a impossibilidade de enquadramento da atividade de telefonista por categoria profissional, a ausência de agentes nocivos, a presunção de veracidade dos dados constantes do CNIS e o não preenchimento dos requisitos à concessão do benefício. Pede a reforma da r. sentença e a total improcedência da demanda. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da ciência do laudo ou, ainda, da citação, a observância da prescrição quinquenal, retificação da verba honorária, isenção de custas, apresentação do anexo à Portaria 450/2020, desconto dos valores pagos administrativamente. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Apela também a autora. Em suas razões recursais, sustenta fazer jus ao reconhecimento da especialidade também nos períodos de 29.04.1995 a 31.01.1998, de 02.02.1998 a 03.07.1998, de 04.01.2000 a 01.06.2001, de 12.03.2002 a 01.08.2005, de 22.05.2006 a 16.03.2015 e de 04.05.2015 a 05.12.2018, alegando que as atividades exercidas como telefonista seriam passíveis de enquadramento especial, inclusive à luz do laudo pericial produzido por similaridade. Pede a reforma parcial da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER e a majoração da verba honorária ao percentual máximo legal.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

É importante salientar que, de acordo com o art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, está evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, art. 496 da atual lei processual, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

Não sendo, pois, o caso de conhecer da remessa oficial, passo à análise da matéria devolvida em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.DO EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de suspensão dos efeitos da sentença, formulado pelo INSS na apelação, tem fundamento no artigo 1.012 do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1o- Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

§3o- O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I-O Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la.

II- relator, se já distribuída a apelação.

§4o- Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Considerando o teor da r. sentença e as razões do recurso de apelação, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e, tendo em vista que o pleito também envolve o mérito, passo à análise juntamente com este.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EquipamentodeProteçãoIndividual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto n. 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional n. 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor,in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio , saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02/07/2014)"

Destaque-se, que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, (j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, t. j. 04/03/2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto n. 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto n. 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).CASO CONCRETO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 27.05.2022 por CLEIDE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a DER (30.11.2018), mediante o reconhecimento de atividade especial e a retificação de vínculos e salários de contribuição no CNIS.

Insurge-se o INSS em face da r. sentença de parcial procedência que reconheceu a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 15.10.1990 a 01.08.1991, de 03.02.1992 a 19.05.1994, de 18.07.1994 a 28.07.1994, de 30.07.1994 a 27.10.1994 e de 23.11.1994 a 28.04.1995, bem como determinou a retificação do CNIS para inclusão de salários de contribuição referentes às competências de 03/1985 a 08/1985, de 01/1986 a 02/1986, de 03/2002 a 04/2002, de 06/2002 a 05/2003 e 07/2003, além da data final do vínculo empregatício de 12.03.2002 a 01.08.2005, para condená-lo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER e ao pagamento da verba honorária (ID 272442746).

A autora, por sua vez, pugna em seu apelo recursal pelo reconhecimento da especialidade também nos períodos de 29.04.1995 a 31.01.1998, de 02.02.1998 a 03.07.1998, de 04.01.2000 a 01.06.2001, de 12.03.2002 a 01.08.2005, de 22.05.2006 a 16.03.2015 e de 04.05.2015 a 05.12.2018, com a concessão de aposentadoria especial desde a DER e a majoração da verba honorária ao percentual máximo legal.

das anotações do contrato de trabalho em ctps

Consoante remansosa jurisprudência, os registros efetuados em carteira profissional constituem prova plena do trabalho realizado, dado que gozam de presunção iuris tantum de veracidade, que somente pode ser afastada por irregularidade devidamente comprovada nos autos, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) concernentes a vínculos, remunerações e contribuições têm valor probatório no tocante à filiação à Previdência Social, ao tempo de contribuição e aos salários-de-contribuição, consoante se extrai do artigo 29-A da LBPS, com redação dada pela LC n. 128/2008, bem como do artigo 19 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 6.722/2008.

Portanto, as anotações de vínculos empregatícios constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) têm presunção de veracidade relativa, e como salientado, incumbe ao ente autárquico provar eventual desacerto, caso contrário, são admitidas como prova material do vínculo empregatício, mesmo que não constem do CNIS, consoante Súmula 75 da TNU: "A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conte no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Confiram-se:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPREENDIDO ENTRE PERÍODOS CONTRIBUTIVOS. CARÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...) 2. Registre-se que as anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003.

3. Desse modo, o registro presente na CTPS não precisa de confirmação judicial, diante da presunção de veracidade juris tantum de que goza tal documento. Referida presunção somente cede lugar quando o documento não se apresenta formalmente em ordem ou quando o lançamento aposto gera dúvida fundada acerca do fato nele atestado.

4. Ocorre, todavia, que a simples ausência de informação nos registros do INSS não elide, a princípio, a veracidade dos vínculos empregatícios constantes na CTPS. Assim, caberia ao Instituto-réu comprovar a falsidade das informações, por meio de prova robusta que demonstrasse a inexistência do vínculo empregatício anotado na Carteira de Trabalho. Tal prova não foi, contudo, produzida pela autarquia previdenciária.

5. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade dos registros constantes em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, reconheço como efetivo tempo de contribuição o período de 09.06.1997 a 25.08.1997 (ID 152171253 - fls. 30), que deverá ser computado para a concessão do benefício de aposentadoria.

(...) 13. Apelação desprovida. Consectários legais fixados de ofício.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004673-17.2019.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, j. 11/05/2022, DJEN: 17/05/2022)."

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- O fato de o Instituto não localizar registro da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não transfere ao empregado a obrigação de comprovar os recolhimentos das contribuições do período laborativo anotado na carteira profissional, uma vez que é de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na CTPS, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as contribuições

- Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço.

- Apelação do INSS desprovida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5192459-94.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, j. 21/10/2021, Intimação: 22/10/2021)."

"PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECÁLCULO DA RMI. UTILIZAÇÃO DOS EFETIVOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. REGISTRO EM CTPS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

I - Tratando-se de benefício previdenciário firmou-se a jurisprudência que prescrevem apenas as quantias abrangidas pelo quinquênio anterior ao que antecede o ajuizamento da ação (Súmula 163 do TFR), ressalvando-se, contudo, que o requerimento administrativo interrompe a fluência do prazo prescricional.

II - O período registrado na CTPS constitui prova plena do serviço prestado, devendo os salários de contribuição ser computados no cálculo do valor do benefício.

III - O cálculo do benefício deve ser efetuado em conformidade com a legislação vigente ao tempo de sua concessão, em especial atenção ao princípio "tempus regitactum".

III - Correção monetária mantida nos termos da sentença.

IV -Remessa oficial e apelação do INSS improvidas. Apelação do autor provida.

(TRF 3a Região, Nona Turma, APELREEX 0011562-76.2011.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal Marisa Santos, julgado em 30/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2016)". g.n.

No caso dos autos, pretende a autora a retificação do seu CNIS, mediante a inclusão de salários de contribuição referentes aos períodos de 03.1985 a 08.1985, de 01.1986 a 02.1986, de 03.2002 a 04.2002, de 06.2002 a 05.2003 e 07.2003 e da data-fim de seu vínculo empregatício junto à empresa OFFÍCIO – Serviços de Vigilância e Segurança Ltda.

Com relação a este vínculo empregatício, foi reconhecido na via administrativa o período de 12.03.2002 a 30.06.2003 (ID 272442550 – fl. 50), pendendo a controvérsia ao interregno de 01.07.2003 a 01.08.2005.

Na anotação do respectivo contrato de trabalho na CTPS da autora, consta a data de saída em 01.08.2005; constam, ademais, anotações de contribuições sindicais nos anos de 2003, 2004 e 2005, bem como de alterações salariais em 01.05.2004 e 01.04.2005; (ID 272442550 – fls. 16/19).

Noutro giro, verifica-se do CNIS da parte autora (ID 272442552) a inexistência de quaisquer salários de contribuição sobre as competências de 03/1985 a 08/1985, de 01/1986 a 02/1986, de 03/2002 a 04/2002, de 06/2002 a 05/2003 e 07/2003, não obstante a pendência de vínculo empregatício junto às empresas FACHGA – Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e OFFÍCIO – Serviços de Vigilância e Segurança Ltda. (ID 272442550 – fls. 16 e 29).

Considerando que, nos termos do art. 30, I, “a”, da Lei n. 8.212/91, é de responsabilidade da empresa o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados a seu serviço, não pode a parte autora ser lesada pela ausência do referido salário-de-contribuição, havendo prova do efetivo exercício de atividade sujeita a filiação obrigatória ao RGPS.

Sendo assim, correta a sentença ao determinar a retificação da data-fim do vínculo da autora junto à empresa OFFÍCIO – Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., para abranger todo o lapso de 12.03.2002 a 01.08.2005, bem como a inclusão dos salários de contribuição que não constam do CNIS.DO LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Prossigo ao exame dos períodos de atividade especial controvertidos, ao exame do conjunto probatório colacionado aos autos.

Nos períodos de 15.10.1990 a 01.08.1991, de 03.02.1992 a 19.05.1994, de 18.07.1994 a 28.07.1994, de 30.07.1994 a 27.10.1994 e de 23.11.1994 a 28.04.1995, vinculada às empresas RODOTICKET Comércio e Administração Ltda., Astro Turismo Ltda., New Star Recursos Humanos Ltda., Performance – Recursos Humanos Assistência Empresarial Ltda. e Translar Serviços Auxiliares Ltda., a autora exerceu o cargo de telefonista, conforme constam das anotações dos respectivos contratos de trabalho em CTPS (ID 272442550 – fls. 30, 31 e 43).

A atividade é passível de enquadramento pela categoria profissional nos termos do código 2.4.5 do anexo ao Decreto 53.831/64. Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta e. Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1090/STJ. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. TELEFONISTA. AGENTES BIOLÓGICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...]

- As atividades de telefonista são enquadradas como especiais até 28/04/1995 (data da edição da Lei n. 9.032/1995), conforme item 2.4.5 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64, incluindo períodos anteriores a 23/10/1989, sem que fosse em momento algum condicionado tal reconhecimento à natureza da empresa empregadora. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004798-71.2020.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)”

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. REGISTRO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. TELEFONISTA. [...]

4. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

5. A atividade de telefonista se enquadra no item 2.4.5, do Decreto 53.831/64. [...]

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013357-17.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 14/03/2023, DJEN DATA: 20/03/2023)”

Quanto aos períodos laborais de 29.04.1995 a 31.01.1998, de 02.02.1998 a 03.07.1998, de 04.01.2000 a 01.06.2001, de 12.03.2002 a 01.08.2005, de 22.05.2006 a 16.03.2015 e de 04.05.2015 a 05.12.2018, em que pesem as conclusões do perito engenheiro de segurança do trabalho, é inviável o reconhecimento de atividade especial, à míngua de exposição da parte autora a quaisquer agentes nocivos no exercício de seu labor.

É cediço que o juiz não está adstrito à prova pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, podendo dele discordar ou se contrapor de maneira fundamentada.

A prova pericial realizada judicialmente para a aferição das condições de trabalho do segurado do RGPS que pretende o reconhecimento da especialidade tem por escopo munir o julgador de elementos tangíveis para formar o seu juízo de convicção a respeito da controvérsia sub judice.

Nesse sentido, a valia da prova técnica consiste na aferição dos agentes nocivos a que esteve exposto o segurado no interregno controvertido, relatando os seus níveis de concentração e a forma da exposição.

Entretanto, incumbe ao Juiz, e não ao perito técnico, realizar o enquadramento jurídico do labor, como especial ou comum, à luz dos agentes nocivos apurados na vistoria ambiental conduzida e relatados no laudo apresentado.

É irrelevante à formação do convencimento deste Relator a avaliação subjetiva do perito técnico, que reputa o período controvertido como salubre ou não, quando tal conclusão está em desacordo com o próprio resultado de suas medições.

No caso dos autos, o laudo técnico pericial (ID 272442739) constatou a inexistência de quaisquer agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos na vistoria realizada.

Concluiu pela insalubridade de todos os períodos controvertidos nos autos, inclusive aqueles posteriores a 28.04.1995, exclusivamente com base na categoria profissional prevista no item 2.4.5 do anexo ao Decreto 53.831/64, conforme fl. 24 do laudo, em flagrante desconformidade com a redação dada pela Lei n. 9.032/95 ao art. 57, § 4o, da Lei n. 8.213/91.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza o enquadramento de atividade especial nos períodos de 15.10.1990 a 01.08.1991, de 03.02.1992 a 19.05.1994, de 18.07.1994 a 28.07.1994, de 30.07.1994 a 27.10.1994 e de 23.11.1994 a 28.04.1995, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a manutenção da r. sentença.CONCLUSÃO

Somados os períodos de atividade especial, convertidos em comum, além dos seus demais períodos de atividade comum, constata-se que, atéa DER (30.11.2018), a parte autora conta com 30 (trinta) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral (Lei n. 8.213/91, art. 52).

Confira-se:

Considerada a instrução do processo administrativo (ID 272442550) com as cópias de sua CTPS, documento apto a servir de prova ao enquadramento por categoria profissional e à averbação de tempo comum no CNIS, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na DER (30.11.2018), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.1.) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação, em 27.05.2022, não houve o decurso de cinco anos.

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Por fim, tendo em vista o teor da presente decisão, fica prejudicado o pleito de efeito suspensivo formulado pelo INSS em suas razões recursais.CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba exclusivamente em favor da parte autora deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §§ 3o a 5o, todos do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Deve aplicar-se, também, a majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e, de ofício, explicito os consectários legais e a verba honorária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO CNIS. CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. TELEFONISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. CONCLUSÃO SUBJETIVA DO EXPERT EM DESACORDO COM AS MEDIÇÕES AMBIENTAIS. JUIZ NÃO ADSTRITO AO LAUDO. CONCESSÃO. TERMO INICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária destinada à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (30.11.2018), mediante reconhecimento de períodos de atividade especial e retificação de vínculos e salários de contribuição no CNIS.

2. O INSS sustenta impossibilidade de enquadramento da atividade como especial, ausência de agentes nocivos, presunção de veracidade do CNIS e inexistência dos requisitos para concessão do benefício. A autora pleiteia o reconhecimento da especialidade também em períodos posteriores a 28.04.1995 e a concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as anotações constantes da CTPS são suficientes para comprovar vínculos e salários de contribuição não registrados no CNIS; e (ii) saber se os períodos laborais exercidos como telefonista podem ser reconhecidos como atividade especial, antes e depois de 28.04.1995, à luz da legislação de regência e da prova técnica produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social constituem prova material idônea do vínculo empregatício e dos salários de contribuição, por gozarem de presunção relativa de veracidade. A ausência de registros correspondentes no CNIS não afasta a validade dessas informações quando inexistente prova de irregularidade formal ou falsidade.

5. Compete ao empregador efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado empregado. Eventual ausência de registro no CNIS não pode prejudicar o trabalhador quando comprovado o vínculo mediante documentação idônea, razão pela qual se mostra correta a determinação judicial de retificação do cadastro previdenciário.

6. A função de telefonista encontra previsão no item 2.4.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964, sendo possível até 28.04.1995 o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento por categoria profissional, independentemente da demonstração de exposição específica a agentes nocivos.

7. Para períodos posteriores à Lei no 9.032/1995, tornou-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de forma habitual e permanente.

8. A perícia judicial realizada não identificou exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos. Apesar disso, o perito concluiu pela insalubridade do labor exclusivamente com fundamento na categoria profissional prevista no Decreto no 53.831/1964.

9. É cediço que o juiz não está adstrito à prova pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, podendo dele discordar ou se contrapor de maneira fundamentada.

10. O enquadramento jurídico da atividade como comum ou especial é atribuição do magistrado, consistindo-se a valia da prova técnica na aferição dos agentes nocivos a que esteve exposto o segurado nos interregnos controvertidos, relatando os seus níveis de concentração e a forma da exposição. É irrelevante a conclusão subjetiva do perito quando dissociada dos dados técnicos constantes do próprio laudo.

11. Verificada a inexistência de agentes nocivos nas medições ambientais realizadas, não se admite o reconhecimento da especialidade para períodos posteriores a 28.04.1995 com fundamento apenas na categoria profissional, diante da alteração legislativa promovida pela Lei no 9.032/1995.

12. Somados os períodos especiais reconhecidos, com a devida conversão em tempo comum, e os demais períodos de atividade comum, a segurada totaliza mais de 30 anos de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, preenchendo os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral.

13. A data de início do benefício deve ser fixada na DER, pois o processo administrativo já continha provas suficientes para o reconhecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelações desprovidas. De ofício, explicitados os consectários legais e a verba honorária.

Tese de julgamento: “1. As anotações constantes da CTPS gozam de presunção juris tantum de veracidade e constituem prova suficiente do vínculo empregatício e dos salários de contribuição, ainda que inexistente registro correspondente no CNIS. 2. A atividade de telefonista admite enquadramento como especial por categoria profissional até 28.04.1995, nos termos do item 2.4.5 do Decreto no 53.831/1964. 3. Após a Lei no 9.032/1995, o reconhecimento da especialidade exige comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, não sendo suficiente o enquadramento por categoria profissional. 4. A conclusão subjetiva da perícia técnica não vincula o julgador quando dissociada das medições ambientais constantes do próprio laudo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 371, 479, 496, § 3o, I, e 85, §§ 3o a 5o e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 29-A, 52, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Decreto no 53.831/1964, item 2.4.5; Decreto no 3.048/1999, arts. 19, 68 e 70; EC no 20/1998, arts. 3o e 9o; EC no 103/2019, arts. 3o e 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012; STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Sexta Turma, DJe 30.08.2010; STJ, AgRg no AREsp 547.559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, AREsp 1.773.720/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05.12.2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); TRF3, AR 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, 3a Seção, j. 28.09.2020; TRF3, ApCiv 5004798-71.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 13.03.2024; TRF3, ApCiv 5013357-17.2020.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 14.03.2023; TRF3, ApCiv 5004673-17.2019.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 11.05.2022; TRF3, ApCiv 5192459-94.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Maria Lucia Lencastre Ursaia, 10a Turma, j. 21.10.2021; TRF3, APELREEX 0011562-76.2011.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, 9a Turma, j. 30.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão